Tribunal: TJSP
Processo: 0001496-94.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Execução penal. Artigo 35 da Lei no 11.343/06. Crime NÃO considerado hediondo. Insurgência ministerial. Pleito de aplicação do art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. O delito de associação para o tráfico não é assemelhado a hediondo, na medida em que não está expressamente elencado no rol do artigo 2o da Lei no 8.072/1990. Contudo, ainda assim há previsão expressa de que para fins de

Ementa:
Execução penal. Artigo 35 da Lei no 11.343/06. Crime NÃO considerado hediondo. Insurgência ministerial. Pleito de aplicação do art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. O delito de associação para o tráfico não é assemelhado a hediondo, na medida em que não está expressamente elencado no rol do artigo 2o da Lei no 8.072/1990. Contudo, ainda assim há previsão expressa de que para fins de livramento condicional deve ser cumprida a fração de 2/3 da pena, com base na Lei de Drogas. Princípio da especialidade. Aplicação, portanto, para fins de benefícios em sede de execução penal, dos prazos previstos no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. Recurso provido.